Tribunal: TJBA
Processo: 8068396-38.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8068396-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIELMA SACRAMENTO DE SOUSA SILVA Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON, WENDEL COSTA SANTANA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA POLICIAL MILITAR. INAPLICABILIDADE DO RGPS A MILITARES ESTADUAIS. TEMA 942 DO STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por policial militar contra acórdão que denegou mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter a conversão de tempo de serviço prestado sob condições especiais em tempo comum, para fins de aposentadoria especial. A embargante alega existência de omissão, obscuridade e contradição quanto à aplicação do Tema 942 do STF, ao precedente do Mandado de Injunção nº 8030847-33.2020.8.05.0000 e à jurisprudência consolidada sobre o direito dos militares à conversão do tempo especial com base em normas do RGPS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a aplicação do Tema 942 do STF e da legislação do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao pedido de conversão de tempo especial em comum formulado por policial militar vinculado a regime próprio de previdência estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 33 não se aplicam aos policiais militares, por estarem submetidos a regime jurídico próprio, previsto no art. 42, § 1º, da CF/1988. O Tema 942 da repercussão geral, que reconhece a possibilidade de conversão do tempo especial em comum para servidores públicos civis até a EC nº 103/2019, é inaplicável aos militares estaduais, sob pena de criação de regime híbrido, com a conjugação de regras mais benéficas de dois regimes de aposentadoria distintos, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários, sendo expressamente vedado pelo STF. A decisão proferida no Mandado de Injunção nº 8030847-33.2020.8.05.0000 possui efeitos inter partes e não constitui precedente vinculante para estender, de forma genérica, a aplicação supletiva da legislação federal a todos os militares estaduais. A ausência de norma estadual específica autorizando a conversão pleiteada inviabiliza o acolhimento do pedido, sob pena de violação ao princípio da legalidade (art. 5º, II, CF/1988). Não há vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, uma vez que todas as alegações da parte embargante foram devidamente enfrentadas e fundamentadas. O recurso constitui tentativa de rediscussão da matéria já decidida, em via processual inadequada, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. IV. DISPOSITIVO Embargos rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II; 40, §§ 4º, 4º-C; 42, § 1º; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.014.286/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.04.2017; STF, Rcl 18.758/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28.10.2014; STF, MI 1.208 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.03.2013; STF, ARE 1513624 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 12.03.2025; STF, ARE 1481570 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, j. 24.02.2025; STF, RE 1479328 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068396-38.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante MARIELMA SACRAMENTO DE SOUSA SILVA e como embargados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .